Tribunal: STF
Processo: ARE 1425903
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAIS E APOSENTADORIA. PREVISÃO EM NORMA ESTADUAL. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em face de acórdão do TJMG, cuja ementa segue abaixo:



    “REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. FHEMIG. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR EFETIVAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS PRÊMIO E APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 57/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. - 



    - Descarta-se a nulidade da sentença quando se extraem do decisum todos os motivos que conduziram ao resultado final, porquanto a fundamentação diversa do desejo da parte não se confunde com inexistência de fundamentação.



     - Nos termos da redação do artigo 36, §7º da Constituição do Estado de Minas Gerais, determinava-se que para efeitos de aposentadoria e percepção de adicionais, era assegurado ao servidor público a contagem recíproca do tempo nas atividades públicas e privadas. 



    - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 09/1993, passou a ser computado o tempo de serviço prestado em atividades públicas ou privadas apenas para fins de aposentadoria, excluindo-se o aproveitamento do tempo de serviço prestado na iniciativa privada para fins de obtenção de adicionais. 



    - Os artigos 112 a 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com as alterações introduzidas pela própria Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003, asseguraram aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da mencionada Emenda, a percepção dos adicionais por tempo de serviço e de férias prêmio. 



    - O servidor contratado temporariamente e posteriormente efetivada faz jus à contagem de tempo referente ao período de contratação anterior à emenda Constitucional Estadual nº 57/2003 para concessão de adicionais por tempo de serviço, férias prêmio e aposentadoria. 



    - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, que não destoa do IPCA, a contar da época em deveria ter sido paga cada parcela, acrescida de juros moratórios "equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança", nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.” (e-doc. 58, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc 69).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente afirma a violação aos arts. 37, inc. IX, 40 e 100 da Constituição da República. Aponta contrariedade em relação ao Tema RG nº 916 e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. Sustenta a impossibilidade de computar-se, para fins de quinquênios, férias-prêmio e aposentadoria, o período de 2000 a 2005, em que o autor manteve com a autarquia vínculo contratual temporário. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 91).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No caso em apreço, o Tribunal de origem, interpretando a legislação local pertinente e examinando o conjunto fático-probatório, decidiu nesses termos:



    Cinge-se, pois, a controvérsia em apurar se o autor/apelado faz jus à averbação do tempo de serviço prestado por meio de contratos administrativos, para fins de percepção dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e férias prêmio), com o recebimento das diferenças salariais pretéritas, bem como contagem de tempo para aposentadoria. 



    Nos termos do que prescrevia a Constituição do Estado de Minas Gerais, em especial seu art. 36, §7º, para efeitos de aposentadoria e percepção de adicionais, era assegurado ao servidor público a contagem recíproca do tempo nas atividades públicas e privadas. Senão vejamos:



    “Art. 36 - O servidor público será aposentado: 



    (...) 



    § 7º - Para efeito de aposentadoria e adicionais, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos do §2º do art. 202 da Constituição da República.”



    Porém, com o advento da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais nº 09/1993, tal norma foi extirpada, passando a vigorar a seguinte redação: 



    “Art. 36 - O servidor público será aposentado: 



    (...) 



    § 7º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § 2º do art. 202 da Constituição da República.”



    Em razão da EC n.º 09/93, a ordem jurídica estadual sobre a matéria permitiu o cômputo do tempo de serviço prestado em atividades públicas ou privadas somente para fins de recebimento de aposentadoria, visto que suprimida a expressão “adicionais”. 



    Já o artigo 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, assegurava ao servidor público os adicionais por tempo de serviço e de férias prêmio:



    “Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, especialmente: 



    I - adicionais por tempo de serviço; 



    II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço; 



    (...) Parágrafo único - Cada período de cinco anos de efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de dez por cento sobre seu vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, o qual a estes se incorpora para o efeito de aposentadoria, ao passo que, no magistério estadual, o adicional de quinquênio será, no mínimo de dez por cento. (...).”



    Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 57/2003, o mencionado artigo 31 passou a ter a seguinte redação:



    “Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho: 



    §1º - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se refere o "caput" deste artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 



    §2º - O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”



    Verifica-se, portanto, que, após a alteração constitucional, os adicionais por tempo de serviço foram substituídos pelo prêmio de produtividade e pelo adicional de desempenho.



    Todavia, os artigos 112 a 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com as alterações introduzidas pela própria Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003, asseguraram aos servidores que ingressaram no serviço público, até a data de publicação da mencionada Emenda, a percepção dos adicionais por tempo de serviço e de férias prêmio:



    “Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria. 



    Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público ao servidor público e ao militar de que trata o "caput" deste artigo que tenham implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998. 



    Art. 113 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional que tenha ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico quando completar trinta anos de serviço ou, antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria voluntária integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria. 



    Parágrafo único - Fica assegurada a concessão de adicional de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração quando completar trinta anos de serviço, ao servidor público de que trata o "caput" deste artigo que tenha implementado os requisitos para obtenção de tal benefício até a data de publicação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998. 



    Art. 114 - É garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas: 



    I - para fins de concessão de aposentadoria, as fériasprêmio adquiridas até a data da publicação da Emenda à Constituição da República nº 20, de 15 de dezembro de 1998; 



    II - para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, quando da aposentadoria, ao servidor que tenha cumprido os requisitos para a obtenção de tal benefício. 



    Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na data de publicação desta emenda à Constituição poderão, por opção expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema de adicional de desempenho a que se refere o art. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a ter direito a perceber.



    §1º - Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço do servidor que, na data de publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, quando exonerado e provido em outro cargo de mesma natureza. 



    §2º - O disposto no § 1º produzirá efeitos a partir de 15 de julho de 2003, vedados quaisquer efeitos financeiros retroativos. 



    Art. 116 - É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 



    §1º - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. 



    §2º - Para a conversão em espécie de que trata o §1º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. §3º - Para fins do disposto no §1º, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. 



    Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.”



    Dessa forma, para concessão dos adicionais por tempo de serviço e de férias prêmio, bem como para a garantia de contabilização do tempo para aquisição de novos adicionais, é necessária, tão somente, a comprovação de que o servidor se encontrava em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003, não havendo restrição quanto à natureza do vínculo do qual decorreu a prestação dos serviços.



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que o autor/apelado foi contratado para exercer junto ao Estado de Minas Gerais o cargo de TNS VII A 01, função Médico Psiquiatra, no período de 17 de janeiro de 2000 até 01 de julho de 2005, vindo a ser aprovado em concurso público, para o exercício para o cargo ANSA I A, na função de médico, perante o ente Estadual, empossado em 10/06/2005, iniciando exercício em 10/06/2005 (docs. ordem 7 e 8). 



    Observa-se, portanto, que o requerente ingressou no serviço público estadual antes da Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003, por meio de contratação temporária, que perdurou até sua nomeação após aprovação em concurso público, tendo tomado posse em 10/06/2005 e entrado em exercício em 10/06/2005. 



    Dessa forma, faz o autor/apelado jus à averbação do tempo de serviço prestado por meio de contrato administrativo, para fins de percepção dos adicionais por tempo de serviço e férias prêmio, com recebimento das diferenças salariais pretéritas, observada a prescrição quinquenal, bem como averbação para contagem de tempo para aposentadoria, nos termos e datas previstos na sentença.” (e-doc 58, grifos do original)



    5. Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada pelo Colegiado a quo e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providências incabíveis em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    6. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.494-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.394.125-AgR/BA, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .”



    (RE nº 873.022-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Interpretação de legislação local. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 284 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. “



    (ARE nº 1.243.151-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (ARE nº 891.148-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 24/10/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 824.418-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/12/2014, p. 18/12/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. TEMA RESOLVIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 859.039-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 22/08/2013).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 58, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator